Tribunal: TJDFT
Processo: 0811109-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA REALIZADA EM SITE FRAUDULENTO. TRANSAÇÃO AUTORIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. MERA INTERMEDIÁRIA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, §3o, II, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição em dobro do valor pago e de indenização por danos morais, formulados em face da operadora de cartão de crédito que teria se negado a cancelar operação realizada em site fraudulento. Em suas razões, o autor renuncia ao pedido de indenização por danos morais. Quanto ao mérito, sustenta que o pedido de cancelamento foi feito de forma imediata, e que a responsabilidade pela liberação dos valores pagos pelo consumidor é da operadora de cartão de crédito. Pede a reforma da sentença para que seja condenada a ressarcir a dobra do valor pago.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 73748423. Foram apresentadas contrarrazões, id. 73748435.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo ser regida pelos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente da existência de culpa. Todavia, o § 3o do referido artigo exclui essa responsabilidade quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Conforme reconhecido pelos próprios autores na exordial, a transação foi realizada voluntariamente por meio do endereço eletrônico https://democrattabrasiloficial.com, que se passou pelo site oficial da marca Democrata, sendo identificada como fraudulento apenas posteriormente à conclusão da compra.
5. A operadora do cartão atuou tão somente como meio de pagamento, processando a transação regularmente autorizada pelo titular. Não sendo parte da relação comercial entre comprador e vendedor, tampouco tendo agido com negligência ou falha na prestação do serviço, não há como imputar-lhe responsabilidade pelos prejuízos advindos da fraude praticada por terceiros. Ademais, o cancelamento de compra feita com cartão de crédito somente é possível pelo lojista ou por determinação judicial.
6. A conduta do consumidor, ao inserir seus dados em página não verificada, afasta o nexo de causalidade entre o suposto dano e o serviço prestado pela operadora do cartão, caracterizando hipótese de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ausente qualquer ilicitude ou defeito na prestação do serviço, não há que se falar em restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.